Tribunal: TJDFT
Processo: 0733921-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No Processo : 0733921-93.2021.8.07.0003 Apelantes : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E ROBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA Apelados : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, ROBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, GILDECÍ CARLOS MOREIRA E LEONARDO HONORATO GOMES DA SILVA Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Trata-se de requerimento do apelante Robson Francisco de Oliveira em que se manifesta contrário ao julgamento virtual da apelação criminal (ID 64463851). O requerente pede que o julgamento da apelação seja em sessão presencial, e também que seja oportunizada a sustentação oral (ID 64463851). Verifico que o presente feito foi incluído na pauta de julgamento da Sessão Virtual da Terceira Turma Criminal, com início dia 26/09/2024 às 12h00 e término dia 03/10/2024 (ID 64064639), a parte foi devidamente intimada conforme certidão exarada no ID 64115448. Com efeito, o artigo 4o, §2o, da Portaria GPR 841 de 17 de maio de 2021 preceitua que as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas até o horário de abertura da Sessão Virtual: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dela serão excluídos, os seguintes processos: I os indicados pelo relator quando da solicitação de inclusão em pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III - os que tiverem pedido expresso de sustentação oral a ser realizada em sessão presencial; (...) § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do inciso III deste artigo, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, conforme o artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. Contudo, a petição foi protocolada após o horário de abertura da sessão virtual (ID 64463851). O prejuízo no julgamento virtual não é presumível, e não há cerceamento de defesa, pois, conforme regra regimental desta Corte, a alegação de relevância da matéria pode ser viabilizada pela apresentação dos memoriais, além da possibilidade de disponibilização de mídia audiovisual. Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada de pauta virtual. Intimem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator